Tribunal: STF
Processo: AI 132839
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-12-12
Data de publicação: 1989-12-12

Ementa:
- RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO QUE SE DEU MUITO ANTES DA
INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA
A QUO COMO SE SE TRATASSE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ÚNICA
IMPUGNAÇÃO CABIVEL A ÉPOCA DO AJUIZAMENTO, POR FORÇA DA NORMA
TRANSITORIA DO ART. 27, PARAGRAFO 1 DA CF/88.
2. APLICAVEL, A ESPÉCIE, A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85, O
PROCESSAMENTO DO RECURSO CONDICIONAVA-SE A ALEGAÇÃO DE INFRINGENCIA
A TEXTO CONSTITUCIONAL OU DIVERGENCIA COM SÚMULA, OU AINDA A
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
3. APENAS LIMITADO A INVOCAR NEGATIVA DE VIGENCIA DE DISPOSITIVO
LEGAL E DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL CONCERNENTE A MESMA MATÉRIA,
SOMENTE A RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, CASO ARGUIDA, TERIA POR
EFEITO 'LIBERAR O RECURSO DO ENTRAVE REGIMENTAL' E IMPEDIR A
PRECLUSAO DA SUA MATÉRIA .
4. IMPOSSIBILIDADE DE O RECURSO INTERPOSTO ASSUMIR A FORMA DE
RECURSO ESPECIAL, DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.